Tribunal: STF
Processo: RE 1374325
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS EM CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AUTARQUIA COMO PARTICULAR. ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF E TEMA RG Nº 810: PARADIGMAS NÃO APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA INSS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO INSS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS MAJORADOS. OCORRÊNCIA. 



    1. O INSS é parte legítima em demanda relativa à ilegalidade de descontos no benefício de segurado, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003. 



    2. Diante da conduta ilícita da instituição financeira será devida a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor bem como o pagamento a título de danos morais. 



    3. Apesar do INSS não integrar a relação contratual de que origina o débito indevido, agiu a autarquia com negligência ao descontar valores do benefício previdenciário do autor sem analisar a regularidade do contrato de empréstimo. Por esse motivo, deve responder a autarquia previdenciária solidariamente com o banco. 



    4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se afigura razoável para o caso concreto, tendo em vista não caracterizar enriquecimento sem causa por parte do segurado, bem como assegurar o caráter pedagógico na medida.”



     (e-doc. 103)



    2. O INSS, nas razões do recurso extraordinário, alega violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 100, § 2º, da Constituição da República. Afirma contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, devendo ser observada a modulação dos efeitos declarada no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Pugna pela redução dos juros ao patamar de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 (e-doc. 110).



    3. Instado a se manifestar em razão do art. 1.040 do CPC (e-doc. 119), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante os seguintes fundamentos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTICULAR. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Os Temas 810 do STF e 905 do STJ tratam da constitucionalidade das alterações efetuadas pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, cuja vigência se iniciou em julho de 2009. 



    2. Em ambos os temas foi reconhecida a inconstitucionalidade da correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 



    3. Por sua vez, a decisão submetida à retratação foi no sentido de que, para efeitos de correção monetária dos seus débitos judiciais, especificamente para o caso dos autos, por ter o INSS atuado como particular, aplicou-se as regras de direito material e processual relativas às pessoas jurídica de direito privado. 



    4. De acordo com o entendimento acima esposado, esta Turma entendeu pela inaplicabilidade dos critérios de atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública ao INSS. 



    5. Portanto, salvo melhor juízo, entendo não ser caso de juízo de retratação, eis que o objeto do presente recurso se trata de matéria diversa à decidida nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.”



    (e-doc. 121; grifos acrescidos)



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa e à falta de fundamentação da decisão relativa aos embargos de declaração, incidem os óbices previstos nos julgamentos dos Temas RG nº 339 e nº 660.



    5. A alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal e contraditório e ampla defesa), aponto que este segundo recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Já quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CRFB (fundamentação dos julgamentos) não merece acolhida. Esta regra constitucional não determina que o órgão judicante tenha que se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral).



    7. No mais, acentuo que a condenação do INSS a proceder à devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício do autor e ao pagamento de indenização por danos morais não foi objeto de impugnação no recurso extraordinário (e-doc. 110), limitando-se à insurgência da autarquia ao percentual de juros a incidirem sobre o indébito. 



    8. Há que se distinguir a situação tratada nesses autos e o que decidido no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, além da inclusão do art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. O citado § 12 recebeu a seguinte redação:



    “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.” (grifado)



    9. Como o ato questionado nos paradigmas (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização incidente na apuração/liquidação das condenações perseguidas em juízo contra a Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).



    10. É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem): 



    “7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”



    11. Tem-se, portanto, que a modulação de efeitos operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ficou restrita aos valores de requisitórios, não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como nesta espécie.



    12. Verifica-se, por fim, que o Colegiado a quo entendeu pela inaplicabilidade ao caso, diante de sua peculiaridade (atuação da autarquia como particular, em responsabilidade solidária com a instituição financeira), da tese de julgamento relativa ao Tema RG nº 810, que trata da constitucionalidade das alterações efetuadas pela Lei nº 11.960, de 2009, ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, de modo que o acórdão recorrido não se mostra afrontoso ao citado paradigma, ao cabo, não havendo espaço para rexame da questão no campo extraordinário.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 102, p. 8), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recusais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator